Tribunal: TJPA
Processo: 0824411-68.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824411-68.2023.8.14.0401

APELANTE: KLAITON CARLOS DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824411-68.2023.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: KLEITON CARLOS DO ROSÁRIO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, § 13, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 13, CP), objetivando absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base e diminuição da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação, com valor probante da palavra da vítima em crimes domésticos; ii) a correção da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal; e iii) a adequação do valor indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, requerimento de medida protetiva e laudo pericial (equimoses violáceas nos braços e mão da vítima). A autoria é confirmada pelo depoimento firme e coerente da ofendida em juízo e fase policial, corroborado pelo laudo, não havendo contradições. A palavra da vítima possui relevante valor probante em crimes domésticos, podendo fundamentar a condenação, especialmente quando harmônica com provas técnicas (art. 155, CPP; princípio da livre convicção fundamentada, art. 381, III, CPP).
4. Rejeitada a absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório é idôneo, submetido ao contraditório, afastando o
in dubio pro reo
.
5. Na dosimetria, o magistrado
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ou neutras (culpabilidade mínima, primariedade técnica, ausência de elementos negativos), razão pela qual corrige-se a pena-base para o mínimo legal (1 ano de reclusão), tornando-a definitiva à falta de agravantes ou atenuantes.
6. Mantém-se a condenação em danos morais no valor mínimo (1 salário mínimo), presumido (
in re ipsa
) em violência doméstica (Tema 983/STJ; art. 387, IV, CPP; Lei 11.340/2006), com pedido expresso do MP, observados razoabilidade e proporcionalidade, sem surpresa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte, para fixar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: Nos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, a palavra da vítima, corroborada por provas técnicas como laudo pericial, possui alto valor probante para sustentar a condenação, podendo o édito condenatório nela se fundar. A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade regrada do julgador (art. 59, CP), passível de correção para o mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dano moral é presumido, legitimando fixação mínima indenizatória com pedido expresso (Tema 983/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLVI; CP, art. 129, § 13, e 59; CPP, art. 155, 381, III, e 387, IV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP - APL 00001363820208030001 AP, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG - APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824411-68.2023.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 15 (quinze)de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB.

Narrou a denúncia, (id.30769826), “que no dia 02/09/2021, por volta das 20h, a vítima estava em um bar com o denunciado quando tomou conhecimento de que ele teria falado mal dela para uma prima; ao confrontálo para tirar satisfações, o réu se alterou e começou a desferir socos em seus braços, causando lesões aparentes.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida em
26/01/2024
(id.30769827);

Formulário Nacional de Avaliação de Risco. (id.30769821-págs.8-11)

Laudo de Exame de Corpo de Delito. (id.30769821-págs.22/23)

Medida Protetiva. (id.30769821-pág.7)

Relatório Final do IPL. (id.30769821-págs.27/28)

Boletim de Ocorrência. (id.30769821-pág.4)

Termo de declaração da vítima. (id.30769821-pág.6)

Citação do réu. (id.30769830)

Defesa prévia. (id.30769836)

Termo de Audiência. (id.30769850)

Mídias de audiência. (id. 30769847-30769848)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.30769849

Alegações finais do Ministério Público. (id. 30769851)

Alegações finais da defesa. (id.30769854)

Em Sentença prolatada em 05/09/2025 (id.30769855), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
KLAITON CARLOS ROSÁRIO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB.

Em razões recursais
a defesa, (id.30769867) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas; 2) Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal e 3) Redução do valor da indenização.

Em contrarrazões
(id.30769869), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo apenas para fixar a pena-base do réu em 1 (um) ano.

Nesta instância superior (
id.32373112), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto pelo apelante
KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO
, de modo que sua pena seja fixada no mínimo legal previsto, qual seja, 01 (um) ano..

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 15 (quinze)de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento de insuficiência de provas, uma vez que as declarações prestadas pela vítima não pode ser o único meio de prova utilizado para a condenação, pois evidentemente, a mesma possui interesse no processo.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO
foi denunciado como incurso na pena do artigo
129, § 13, do CPB, pelo fato ocorrido em 02/09/2021, por volta das 20H00min, em um bar no qual a vítima Regina Célia Silva Rodrigues, tomou conhecimento através de terceiros que KLAITON teria falado mal dela para uma prima e foi tomar satisfações com ele, momento que o denunciado se alterou e começou a desferir socos em seus braços, deixando lesões aparentes.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial, Requerimento de Medida Protetiva
,
e Laudo Pericial de Lesão Corporal
(id. 30769821-págs.22/23)
que atestou a natureza das lesões suportadas pela ofendida, nos seguintes termos: "

três equimoses violáceas, de formato irregular, a menor medindo 3,5 cm e a maior 5,0cm, localizadas no terço distal da face anterior do braço direito e na face anterior do cotovelo direito; duas equimoses violáceas, de formato irregular, a menor medindo 2,5cm e a maior 3,0cm, localizadas na face posterior do cotovelo direito e no terço proximal da face posterior do antebraço direito; duas equimoses violáceas, de formato irregular, a menor medindo 4,5cm e a maior 5,0cm, localizadas na face anterior do terço distal do antebraço direito e na face anterior da mão direita.”

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
REGINA CELIA SILVA RODRIGUES
foram as mesmas prestadas em delegacia (id. 30769821-pág.6), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no Laudo Pericial que atesta ofensa à integridade, no qual se trata de
lesão
três equimoses violáceas, de formato irregular, a menor medindo 3,5 cm e a maior 5,0cm, localizadas no terço distal da face anterior do braço direito e na face anterior do cotovelo direito; duas equimoses violáceas, de formato irregular, a menor medindo 2,5cm e a maior 3,0cm, localizadas na face posterior do cotovelo direito e no terço proximal da face posterior do antebraço direito; duas equimoses violáceas, de formato irregular, a menor medindo 4,5cm e a maior 5,0cm, localizadas na face anterior do terço distal do antebraço direito e na face anterior da mão direita
.

Em depoimento prestado pela ofendida
REGINA CELIA SILVA RODRIGUES
declarou, conforme trecho da sentença (id.30769855-pág.2):

“QUE era namorada do réu na época dos fatos e que foi tirar satisfações com o acusado porque este havia falado mal de si para sua prima (2’17’’ – 3’10’’). Segundo relato da vítima, o acusado reagiu com piadas e com deboches e, após ser chamada de corna, jogou cum copo de cerveja no acusado quando, ato contínuo, o acusado a agrediu fisicamente com tapas e socos deixando seu braço “todo roxo”, entretanto, afirmou que também agrediu o acusado após ser agredida (3’26’’ – 4’18’’).
.”

O réu
KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO

alegou, conforme termos da sentença. (id
30769855-pág.2)

“QUE
não agrediu a vítima no dia dos fatos e que, naquele momento, encontravam-se separados (1’16’’ – 1’28’’). Em sua defesa, sustentou que a vítima ficou puxando sua camisa e que em si um jogou um copo de cerveja, mas que não a agrediu (1’30’’ – 1’34’’ e 2’03’’ – 2’11’’) e que, na verdade, as lesões na vítima, talvez tenham provocadas por conta de outra briga entre a vítima e outra mulher que chegou no local (2’47’’ – 2’55’’). Por fim, sustentou que a vítima era ciumenta e agressiva e que já houve medida protetiva anterior e que foi absolvido, sugerindo que a vítima tinha interesse em prejudicá-lo (3’27’’).

A ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, de forma clara, narrando que teria sido agredida fisicamente com tapas e socos deixando seu braço “todo roxo”,
há ainda a comprovação da agressão física,

relatada pela ofendida, através do Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborando a versão que apresentou na fase policial, e em juízo, sendo impossível se cogitar de absolvição, como bem concluiu o magistrado.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

REGINA CELIA SILVA RODRIGUES
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A defesa não se desincumbiu em desconstituir o acervo probatório colhido no qual restou comprovada a materialidade e autoria delitiva.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu,

muito pelo contrário, as informações prestadas pela ofendida, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição por fragilidade probatória
não merecem prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na dosimetria da pena, uma vez que ela foi razoável e proporcional ao caso concreto.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA PARA SEU MÍNIMO LEGAL.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou todas as circunstâncias favoráveis ao réu, entretanto, equivocadamente aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal, o que merece a sua correção, conforme trecho da sentença que trago à colação:

“Culpabilidade: a culpabilidade do réu é patente, mas evidenciada em grau de reprovação mínimo. Antecedentes: O réu é tecnicamente primário conforme certidão de ID 133482003. Conduta Social: A conduta social do réu não foi apurada nos autos. Personalidade do Agente: A personalidade do agente não será avaliada por ausência de elementos técnicos nos autos para tanto. Motivos do Crime: Os motivos do crime, conforme a denúncia e o relato da vítima, estão relacionados a um desentendimento momentâneo já que a vítima foi tomar satisfações com o acusado. Tal motivação é normal ao tipo penal. Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado em local público, expondo a vítima a constrangimento público, mas são normais à espécie do tipo. Consequências do Crime: Não há nos autos comprovação de que a conduta delituosa tenha gerado maiores gravidades para além das inerentes ao tipo penal. Comportamento da Vítima: O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.”

Considerando inexistir circunstância judiciais desfavoráveis ao réu, apena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão.

Inexistindo atenuantes e agravantes e causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno-a definitiva.

DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS À VÍTIMA

A defesa por fim, requereu a redução do valor da indenização paga à vítima, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo em vista a hipossuficiência do réu.

Constata-se dos autos que o Ministério Público,
expressamente
, requereu na denúncia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estando, portanto, atendido o requisito do pedido expresso exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No que se refere ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o réu teve plena ciência do pleito indenizatório desde o início da persecução penal, podendo se manifestar a respeito ao longo da instrução processual, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou surpresa processual.

Em casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, sendo desnecessária a produção de prova específica quanto ao prejuízo extrapatrimonial, uma vez que o próprio fato ilícito é apto a gerar abalo à dignidade, à integridade psíquica e à honra da vítima.

Assim, comprovada a prática delitiva em contexto de violência doméstica, mostra-se legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral, cabendo ao magistrado observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto e a condição econômica do réu, sem prejuízo de ulterior complementação na via cível, caso a vítima entenda necessário.

Dessa forma,
mantém-se a condenação quanto à reparação do dano civil
, nos termos fixados na sentença, por se mostrar em consonância com o art. 387, IV, do CPP, com a Lei nº 11.340/2006 e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, consolidando o
Tema 983
, definiu que,
nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de
valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja
pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida
, mesmo sem indicação de quantia ou instrução probatória específica.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora de um salário mínimo.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao dano sofrido, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO O PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
KLAITON CARLOS DO ROSÁRIO
para ALTERAR a pena para
1 (um) ano de reclusão
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026